Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO.VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. Verificado que, no caso concreto, ajuizada a ação de execução e opostos embargos à execução, a instituição financeira credora requereu a desistência do feito, deve a exequente responder pelos ônus da sucumbência, ciente de que deu causa ao processo, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Hipótese que se amolda à regra geral estabelecida pelo § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pois o valor da causa é elevado e, em conformidade com a tese fixada no Tema repetitivo no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância impede a aplicação da regra de equidade.